Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723596-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: JORGE LUCIEN MARTINS DESPACHO Dispenso as informações. Intime-se o agravado (revel), via DJE, para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias (CPC/2015 346). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator